Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-07.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora com o único intuito de majoração do valor fixado, a título de dado moral.
2. É incontroverso que houve a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito, em razão do equívoco decorrente de inscricoes de cadastros em massa.
3. Verifica-se que a recorrida tomou as medidas para verificar a irregularidade, adequar a situação e determinar o cancelamento do protesto.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição e a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, independentemente de demonstração da ofensa moral, que decorre do próprio registro (Acórdão n.1195153, 07024473620198070016, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 26/08/2019).
5. No tocante ao pedido de majoração do valor da indenização estabelecido em sentença, é possível verificar que foram levadas em consideração todas as particularidades do caso, e a quantia fixada, de R$ 2.000,00, proporcional e adequada, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95